Tribunal: TJES
Processo: 5014428-59.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação; Liminar; Anulação de Débito Fiscal; Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa
Data de julgamento: 2024-01-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014428-59.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLOS ROBERTO REPOSSI GENELHU

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JAIME FERREIRA ABREU

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CONCEDIDA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO. MÉRITO.
STF RE
N
º 808.202/RS.
TEMA 779 STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARA APLICABILIDADE A PARTIR DE 21/08/2020. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO. ANULABILIDADE DAS CDAs E DUAs ANTERIORES A DATA DA MODULAÇÃO QUE NÃO FORAM RECOLHIDOS. HONORÁRIOS AO APELADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I- PRELIMINAR

1.1.

PRELIMINAR DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA

1.1.1.
A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência permanece sendo relativa em relação à pessoa natural, podendo o magistrado afastá-la quando verificar a presença de
“elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais”.

1.1.2.
Situação do apelante demonstrada nos autos evidencia a sua situação de hipossuficiência, de forma que é cabível a concessão da gratuidade da justiça.

1.2. DA PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR

1.2.1.
Acerca da falta de interesse de agir, diante da busca pela anulação/extinção da cobrança tributária, não se faz necessário prévio requerimento administrativo para ingressar na via judiciária.

1.2.2.
“[...]a pretensão não era de retificar o documento, mas de anular o crédito tributário exigível. 5. Evidencia-se, no último caso, que, no mínimo, havia ameaça a direito (patrimonial) em face da possibilidade de cobrança do tributo, sendo plenamente aplicável o direito fundamental previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição; em razão disso, dispensável o prévio requerimento administrativo.[...] (REsp n. 1.753.006/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/9/2022, DJe de 23/9/2022.).

1.2.3.
Demonstrado interesse de agir a fim de anular a cobrança tributária.

II. DO MÉRITO

2.1.
O Supremo Tribunal Federal no julgamento da RE nº 808.202/RS pacificou o entendimento da aplicabilidade do teto remuneratório quanto a substitutos (interinos) de ofícios de notas e registros, o que gerou o tema 779, que dispõe a seguinte tese: “Os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos Arts. 37, II, e 236, § 3º, da Constituição Federal para o provimento originário da função, inserindo-se na categoria dos agentes estatais, razão pela qual se aplica a eles o teto remuneratório do Art. 37, XI, da Carta da República”.

2.2
. Observa-se que deste Acórdão, foi parcialmente procedente o Embargo Declaratório que determinou efeito modulatório a decisão, sendo aplicável a partir da data em que se deu por encerrada a sessão de julgamento virtual, datado em 21/08/2020.

2.3.
No presente caso, considerando que a Execução busca a restituição de valores recebidos acima do teto constitucional pelo interino, mas ainda não recolhidos, frente a modulação de efeitos estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal, tais valores não são passíveis de exigibilidade, o que enseja a extinção do processo executório que foi postulado pelo Estado apelado.

2.4.
Cumpre ressaltar que o apelado deu baixa quanto a CDA nº 01200/2019 e do seu protesto (ID 4328606), mediante solicitação da procuradora do Estado, advogada da parte apelada. E tal baixa somente se deu após o ajuizamento da ação.

2.5.
[...]“considerando que a Ação de Execução Fiscal visa a restituição de valores recebidos acima do teto constitucional pelo Interino, mas ainda não recolhidos, referentes aos exercícios de 2010 a 2014, tem-se por indevida a sua devolução aos cofres públicos à luz da modulação de efeitos estabelecida pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, o que infirma a exigibilidade da obrigação em si a ensejar a extinção do processo sem resolução do mérito, na forma corretamente postulada pelo próprio Ente Estadual Exequente”. [...](TJES, 3ª CÂMARA CÍVEL. Apelação Cível nº 5000051-80.2018.8.08.0038. Relator: Des. Namyr Carlos de Souza Filho. DJE: 10/08/2023).

2.6.
É possível concluir-se que os valores cobrados ao apelante pelo apelado, em razão de valores excedentes ao teto constitucional remuneratório, não são passíveis de exigibilidade, devendo, por conseguinte, ser extinta a ação de execução nº 5002561-97.2022.8.08.0047.

2.7.
Quanto aos honorários advocatícios, observa-se que a ação de execução fiscal nº 5002561-97.2022.8.08.0047 foi postulada em abril de 2022 (ID 4328414), data esta posterior à decisão do STF e à modulação de efeitos por ele já decidida. Assim, não há que se falar perda do objeto por efeito superveniente, devendo então o requerido arcar com as custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

3.
Recurso Conhecido e Provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5014428-59.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE:
CARLOS ROBERTO REPOSSI GENELHU
APELADO:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE:
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE:
VLADIMIR SALLES SOARES - ES7036-A

RELATOR:
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, c
uida-se de Apelação Cível interposta por
CARLOS ROBERTO REPOSSI GENELHU,

em face de r. sentença (ID 4328601) proferida pelo Juízo de Direito da Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória - ES, Comarca da Capital, que indeferiu a petição inicial, extinguiu o processo, sem resolução de mérito, e condenou o autor ao pagamento das custas. Sem honorários em razão da ausência de citação da parte ex adversa.

I -
DA PRELIMINAR

1.1.

DA PRELIMINAR DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

No caso e
m
apreço,
vislumbr
a-se
que
o
Apelante

requereu
em segundo grau
o benefício da gratuidade da justiça, alegando não ter condições de arcar com as custas processuais.

Quanto a este tema, o
A
rt. 99,
do
Código de Processo Civil, assim dispõe:

Art. 99.
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]
§ 3
º

Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4
º
A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

Extrai-se das disposições a respeito da gratuidade da justiça, que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência permanece sendo relativa em relação à pessoa natural, podendo o magistrado afastá-la quando verificar a presença de
“elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais”,
desde que tenha oportunizado a parte a comprovação do preenchimento desses requisitos.

Inclusive, m
esmo antes do advento do estatuto processual em vigor, o Superior Tribunal de Justiça já afirmava que
“
a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita é relativa,

sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação
”.
(AgRg no AREsp 495.939/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 24/06/2014, DJe 04/08/2014).

In casu
,
observa-se que o autor pleiteou a gratuidade da justiça ainda em primeiro grau, o que foi negado, sendo o valor das custas inicialmente parcelados (ID
4328421). Contudo, posteriormente, o magistrado de primeiro grau reconheceu

o
significativo decréscimo
nos rendimentos do apelante e reduziu o valor das custas em 35% (trinta e cinco por cento), e permitiu o parcelamento em 06 vezes (ID 4328586).

Em sede recursal pleiteia novamente a concessão da gratuidade da justiça e, em vista da situação dos rendimentos do autor, entendemos por deferir a gratuidade da justiça
em sede recursal, consoante com o recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, na
REsp 2.0558.99/MG
, que entendeu pelo indeferimento da gratuidade da justiça apenas quando a parte não preencher os requisitos legais para concessão da gratuidade:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PRESUNÇÃO RELATIVA. AFASTAMENTO. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS CONSTANTE DOS AUTOS.
[...]4. Diante da presunção estabelecida pela lei, o ônus da prova na impugnação à gratuidade é, em regra, do impugnante, podendo, ainda, o próprio juiz afastar a presunção à luz de elementos constantes dos autos que evidenciem a falta de preenchimento dos pressupostos autorizadores da concessão do benefício, nos termos do §2º, do art. 99, do CPC. 5. De acordo com o §2º, do art. 99 do CPC/2015, o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos[...] (STJ, TERCEIRA TURMA. REsp 2055899/MG. Relatora: Min. Nancy Adrighi. Julgado: 20/6/2023. DJe: 27/06/2023).

A
nte o exposto,
concedo
ao Recorrente os benefícios da gratuidade da justiça
.

1.2.

DA PRELIMINAR DE INTERESSE DE AGIR

A sentença de primeiro grau indeferiu a inicial, julgando extinto o feito, sem julgamento de mérito, (330, III e 485, I, CPC), por falta de interesse de agir, uma vez que não houve resistência da administração Tributária à pretensão de realizar as baixas suscitadas.

Em suas razões, alega que o ente estatal sempre resistiu a pretensão do autor e que apresentou sucessivas e reiteradas impugnações administrativas no âmbito da CGJTJES e PGE.

Afirma estar presente todos os elementos que demonstram o interesse na causa: utilidade, adequação, e necessidade da propositura da ação.

Acerca da falta de interesse de agir, diante da busca pela anulação/extinção da cobrança tributária, não se faz necessário
prévio requerimento administrativo para ingressar na via judiciária:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. DECLARAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO FEDERAL. ERRO MATERIAL. ANULAÇÃO DE DÉBITO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. INTERESSE DE AGIR. EXISTÊNCIA.

[...]
3. O raciocínio desenvolvido na instância de origem até poderia ser correto,

caso o desejo do autor se limitasse a retificar a declaração, já que a satisfação dessa pretensão pressuporia a

provocação do titular do direito, isto é, se se tratasse apenas do direito potestativo de corrigir a DCTF, seria realmente questionável a

necessidade de ação judicial, notadamente por restar dúvida sobre a existência de lesão ou

ameaça de lesão a direito da parte autora.

4. Hipótese, porém, em que o contribuinte não

corrigiu a declaração, o tributo foi lançado e passou a ser exigido, de modo que a pretensão

não era de retificar o documento, mas de anular o crédito tributário exigível. 5. Evidencia-se,

no último caso, que, no mínimo, havia ameaça a direito (patrimonial) em face da possibilidade de cobrança do tributo, sendo plenamente

aplicável o direito fundamental previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição; em razão disso,

dispensável o prévio requerimento administrativo.
6. Recurso especial provido.
(REsp n. 1.753.006/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/9/2022, DJe de 23/9/2022).

Assim, não é cabível indeferir o pleito do recorrente quando evidente interesse de agir, a fim de evitar perda patrimonial. Merece portanto, reforma a sentença para que se analise o mérito da presente ação.

2. DO MÉRITO RECURSAL

Compulsando os autos de origem, observa-se que foi ajuizada
A
ção
A
nulatória de
D
ébito
F
iscal por
CARLOS ROBERTO REPOSSI GENELHU,

em face de

ESTADO DO ESPIRITO SANTO
pleiteando:
(i)
a inexibilidade das CDAs nº
01200/2019
e nº 09903/2021,
(ii)
o cancelamento
das DUAs nº 210110982 e nº 210110979,
(iii)

a baixa do protesto e a nulidade da execução fiscal nº 5002561-97.2022.8.08.0047, fundamentando o
requerimento
no julgamento
do RE nº 808.202/RS.

Em suas razões recursais, pleiteia novamente o recorrente a anulabilidade de exigibilidade dos CDAs e DUAs, bem como

alega contradição na sentença proferida, pois, enquanto o magistrado afirma que o apelante é carecedor da ação, ao final acata o pedido do autor para adotas a providências cabíveis quanto as CDAs mencionadas.

Aduz

a
utilidade da demanda pois, após o ajuizamento da ação, o apelante recebeu comunicação oficial encaminhada pelo PGE em 14/09/2022 determinando a baixa do CDA nº 01200/2019, e do seu protesto. Pleiteia a nulidade da sentença ao afirmar que a administração renovou a cobrança em sede judicial em momento posterior a decisão do STF.

Da análise dos autos, é possível extrair que diante do julgamento do Supremo
Tribunal Federal no julgamento da RE nº 808.202/RS que pacificou o entendimento da aplicabilidade do teto remuneratório quanto a substitutos (interinos) de ofícios de notas e registros,
que gerou o tema 779, que dispõe a seguinte tese:

Os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos arts. 37, inciso II, e 236, § 3º, da Constituição Federal para o provimento originário da função, inserindo-se na categoria dos agentes estatais, razão pela qual se aplica a eles o teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da Carta da República.

Observa-se que deste Acórdão, foi parcialmente procedente o embargo declaratório que determinou efeito modulatório a decisão, sendo aplicável a partir da data em que se deu por encerrada a sessão de julgamento virtual,
datado em
21/08/2020.

Assim, os valores excedentes ao teto constitucional, pelo princípio da boa fé, não devem ser cobrados, quando efetivamente pagos até 21/08/2020.

No presente caso,
considerando que a Execução busca a restituição de valores recebidos acima do teto constitucional pelo interino, mas ainda não recolhidos, frente a modulação de efeitos estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal, tais valores não são passíveis de exigibilidade, o que enseja a extinção do processo executório que foi postulado pelo Estado apelado.

Cumpre ressaltar que o apelado deu baixa quanto a CDA nº 01200/2019 e do seu protesto (ID 4328606), mediante solicitação da procuradora do Estado, advogada da parte apelada. E tal baixa somente se deu após o ajuizamento da ação.

Consoante é o entendimento deste C. Tribunal de Justiça, que determina a extinção do processo executório:

[...]
I.III. O Excelso Supremo Tribunal Federal, quando da apreciação do Tema 779 em sede de Repercussão Geral, fixou a seguinte tese de que “os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos arts. 37, inciso II; e 236, § 3º, da Constituição Federal para o provimento originário da função, inserindo-se na categoria dos agentes estatais, razão pela qual se aplica a eles o teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da Carta da República.” (STF - RE 808202, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 24/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-279 DIVULG 24-11-2020 PUBLIC 25-11-2020).

I.IV. A rigor, no contexto do aludido precedente paradigma, subsistiu a modulação de efeitos, a qual, quando do julgamento dos segundos Embargos de Declaração, restou aclarada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal para estabelecer que “a modulação dos efeitos da decisão: (i) alcança somente os valores excedentes ao teto constitucional efetivamente recebidos pelos substitutos ou pelos interinos até 21/8/2020 que não tenham sido repetidos; (ii) relativamente aos casos nos quais já se aplicou o teto constitucional em período anterior a essa data, não determina que devem ser pagos aos substitutos ou aos interinos os valores excedentes que esses não receberam até então; (iii) não impõe o desfazimento de eventual repetição de valores excedentes já realizada pelos substitutos ou pelos interinos” (STF - RE 808202 ED-segundos-ED, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-156 DIVULG 05-08-2022 PUBLIC 08-08-2022).

I.V. Precedente do Egrégio Tribunal Pleno em observância à aplicação da aludida modulação de efeitos (TJES, Recurso Administrativo nº 100170064206, Relator Des. PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 11/05/2023, Data da Publicação no Diário: 05/06/2023).
I.VI. Na hipótese dos autos, considerando que a Ação de Execução Fiscal visa a restituição de valores recebidos acima do teto constitucional pelo Interino, mas ainda não recolhidos, referentes aos exercícios de 2010 a 2014, tem-se por indevida a sua devolução aos cofres públicos à luz da modulação de efeitos estabelecida pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, o que infirma a exigibilidade da obrigação em si a ensejar a extinção do processo sem resolução do mérito, na forma corretamente postulada pelo próprio Ente Estadual Exequente.[...
]
I.IX. Preliminar acolhida para julgar extinto o processo da Ação de Execução Fiscal de origem, na forma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil,
sendo incabível a condenação do Ente Público Estadual ao pagamento de eventuais honorários advocatícios sucumbenciais na espécie.[...
]
(TJES, 3ª CÂMARA CÍVEL. Apelação Cível nº 5000051-80.8.08.0038. Relator: Des. Namyr Carlos de Souza Filho. DJe: 10/08/2023). (destaque).

Diante do exposto, é possível concluir-se que os valores cobrados ao apelante pelo apelado, em razão de valores excedentes ao teto constitucional remuneratório, não são passíveis de exigibilidade, pelos fundamentos acima discorridos, devendo então, por conseguinte, ser extinta a ação de execução nº 5002561-97.2022.8.08.0047.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para
dar-lhe PROVIMENTO
, de forma a reformar a sentença proferida em primeiro grau, anulando os débitos fiscais contidos nas
CDAs

nº 09903/2021
e
das DUAs nº 210110982 e nº 210110979,
extinguindo a exigibilidade da obrigação tributária.

Quanto aos honorários advocatícios, observa-se que a ação de execução fiscal nº
5002561-97.2022.8.08.0047
foi postulada em abril de 2022 (ID 4328414), data esta posterior à decisão do STF e à modulação de efeitos por ele já decidida. Assim, não há o que se falar em perda do objeto por efeito superveniente, devendo então o requerido arcar com as custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)